Tribunal: TJDFT
Processo: 0736853-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE ALUGUEL. SHOPPING CENTER. LOJA ÂNCORA. CONTRATO VIGENTE HÁ DUAS DÉCADAS. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CLÁUSULA. PAGAMENTO DAS TAXAS CONDOMINIAIS. ALTERAÇÃO DAS BASES CONTRATUAIS. LEI DE LIBERDADE ECONÔMICA. APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A fixação do valor do aluguel na Ação Renovatória, em valor divergente daquele pleiteado na Petição Inicial, não configura julgamento ultra petita, sendo meramente estimativa a quantia pleiteada pelo autor na Inicial, ou até mesmo o valor informado pelo réu na Contestação.
2. Conquanto o objeto contratual verse sobre direito disponível, deve-se prestigiar a finalidade precípua da Ação Renovatória de preservar o equilíbrio econômico-financeiro da relação contratual, sendo de rigor, assim, prevalecer o valor definido como preço justo para ambas as contraentes.
3. Em Ação Renovatória de Aluguel, a prova pericial, designada justamente em razão da tecnicidade da questão controvertida, caso observadas as determinações das Normas de Avaliação da ABNT (NBR 14.653-2), utilizando-se do Método Comparativo Direto, a conclusão do laudo pericial deve preponderar em detrimento das produzidas unilateralmente pelas partes, pois produzida de modo imparcial.
4. É legítima a revisão de cláusulas contratuais por meio da Ação Renovatória, incluindo aquelas condições avençadas, as quais, no momento do julgamento do processo, maculam o equilíbrio econômico do contrato e acarretam a onerosidade de uma parte e o enriquecimento ilícito da outra.
5. Deve a locatária ser obrigada ao pagamento dos encargos condominiais, estabelecidos de modo cogente, objetivo e com efeito erga omnes pela assembleia condominial, com a finalidade de evitar enriquecimento ilícito de qualquer das partes e assegurar o valor real e justo pela locação do imóvel objeto dos autos.
6. Viola o Direito de Propriedade e a Livre Iniciativa, fundada na economia de mercado, tornar perene cláusula contratual de incentivo para instalação de lojas âncoras em Shopping Centers, sob pena de acarretar concorrência desleal entre os lojistas do mesmo condomínio comercial.
7. Apelação cível conhecida e parcialmente provida. Maioria. Julgamento realizado na forma do artigo 942, do Código de Processo Civil.